Tribunal: STJ
Processo: 2003821-07.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219486 - SP(2025/0255075-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: C B N
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
DE
EXCESSO
PRAZO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. RÉU FORAGIDO.
ALEGAÇÃO AFASTADA. ECURSO IMPROVIDO.
R
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente o recurso em habeas
e negou-lhe provimento.
corpus
2. A defesa alegou excesso de prazo na formação da culpa, desproporcionalidade da prisão
preventiva, ausência de acusação por parte da vítima, possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas e justificativa para a saída do país por risco à vida e integridade física.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na manutenção da
prisão preventiva do agravante, considerando as alegações de excesso de prazo na formação da
culpa, desproporcionalidade da medida extrema frente às cautelares alternativas e justificativa
para a saída do país.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão recorrida não conheceu do pleito de revogação da prisão preventiva por se tratar de
indevida reiteração de pedido apreciado anteriormente por este Superior Tribunal de Justiça.
5. A condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo e
reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Não deve ser conhecido o
cujos argumentos já foram apreciados por este
habeas corpus
2.
Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de indevida reiteração de pedidos.
condição de
A
foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Documento eletrônico VDA54724465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 16930d2e-a719-4566-9ae2-1ce3be04903c

Dispositivos relevantes citados: CP,
-A.
art. 217
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
866.384/PI,
18.03.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
170.741/SP,
Turma, julgado em 14.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 16930d2e-a719-4566-9ae2-1ce3be04903c

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219486 - SP (2025/0255075-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: C B N
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
DE PRAZO.
EXCESSO
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. RÉU FORAGIDO. ALEGAÇÃO
AFASTADA. ECURSO IMPROVIDO.
R
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente o recurso em habeas
e negou-lhe provimento.
corpus
2. A defesa alegou excesso de prazo na formação da culpa, desproporcionalidade da prisão
preventiva, ausência de acusação por parte da vítima, possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas e justificativa para a saída do país por risco à vida e integridade física.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão
preventiva do agravante, considerando as alegações de excesso de prazo na formação da culpa,
desproporcionalidade da medida extrema frente às cautelares alternativas e justificativa para a
saída do país.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão recorrida não conheceu do pleito de revogação da prisão preventiva por se tratar de
indevida reiteração de pedido apreciado anteriormente por este Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53816671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:54
Código de Controle do Documento: de1b9474-4285-421c-a36b-9a4875658f77

5. A condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo e
reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Não deve ser conhecido o
cujos argumentos já foram apreciados por este
habeas corpus
2.
Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de indevida reiteração de pedidos.
condição de
A
foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Dispositivos relevantes citados: CP,
-A.
art. 217
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 866.384/PI, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
18.03.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 170.741/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em 14.02.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a decisão de fls. 916-919, e-
C B N
STJ, que conheceu em parte do recurso e negou-lhe provimento.
Neste recurso, a defesa reitera os argumentos aduzidos na inicial, no sentido de que há
flagrante excesso de prazo na formação da culpa, pois, mesmo após a colheita do depoimento da
menor em
o inquérito foi sucessivamente prorrogado e somente concluído com relatório
1/11/2024,
de uma página, sem elementos novos, revelando inércia estatal e ausência de complexidade.
Aduz que a prisão preventiva é desproporcional, porque a própria menor não formulou
qualquer acusação contra o agravante e considerou injusta a prisão, circunstância que, aliada à
presunção de inocência e à possibilidade de medidas cautelares diversas, impõe a revogação da
custódia.
Argumenta que a saída da comarca e do país decorreu de risco concreto à vida e à
integridade, comprovado por hostilização pública e ameaças, não caracterizando desrespeito doloso
à jurisdição, tanto que ofereceu participação remota e audiência virtual, o que foi desconsiderado.
Sustenta, ainda, que não se pode imputar o atraso das investigações ao agravante, pois
a prova essencial — o depoimento da menor — já estava colhida, e não havia diligências
dependentes de sua presença.
Documento eletrônico VDA53816671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:54
Código de Controle do Documento: de1b9474-4285-421c-a36b-9a4875658f77

Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou que o recurso seja submetido a
julgamento perante o colegiado, para que seja provido o recurso, a fim de revogar a prisão
preventiva por excesso de prazo e inadequação da medida extrema frente às cautelares alternativas.
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços do agravante, o recurso não merece ser provido.
Consoante explicitado na decisão recorrida, este recurso em
traz pedido
habeas corpus
igual ao deduzido no RHC 208.033/RJ.
O referido recurso foi julgado em
tendo sido improvido.
28/11/2024,
No
restou consignado que a prisão preventiva do recorrente está justificada na
decisum
"necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante do descumprimento
de medida cautelar diversa, pois o recorrente, beneficiado pela liberdade provisória, não deu
cumprimento às medidas cautelares diversas impostas, dentre as quais o comparecimento pessoal e
mensal em Juízo, para justificar suas atividades, bem como não informou o novo local de
residência. Consta que o acusado teria deixado o país, mesmo depois de o juízo de origem negar
autorização para tal".
Ressaltou-se, ainda, que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão
de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, especialmente nos casos como o dos autos, onde,
substituída a custódia cautelar por medidas alternativas, o réu descumpriu as condições impostas, o
que corrobora a ineficácia na fixação de novas medidas alternativas em seu favor.
E, naqueles autos, os questionamentos acerca da autoria e materialidade do delito
foram afastados já que "o
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa
habeas corpus
de autoria, por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático- probatório,
procedimento incompatível com a via estreita do
".
writ
Importante acrescentar que, de fato, o recorrente "poderia buscar proteção à sua vida
sem fugir para outro continente, para país onde é cidadão. Aparentemente, o embargante buscava
impunidade, não autopreservação" (e-STJ, fl. 845).
Quanto à alegação de demora no julgamento da ação penal, o acórdão impugnado está
em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a condição de foragido
do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo e denota a
imprescindibilidade de manutenção do decreto prisional.
Documento eletrônico VDA53816671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:54
Código de Controle do Documento: de1b9474-4285-421c-a36b-9a4875658f77

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS.
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. PERIGO
DA DEMORA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A "jurisprudência desta Corte Superior admite o ajuizamento de ação cautelar
inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva" (AgRg no HC n.
844.553/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
6a T., DJe .
.
16/10/2023)
2. O Juiz substituto revogou o édito prisional do acusado de roubo majorado, apesar de
haver registro de emprego ostensivo de armas de fogo, concurso de agentes e
pluralidade de vítimas no crime em questão, e de o denunciado possuir anotações por
tráfico de drogas, receptação, porte de arma e execuções de medidas socioeducativas
por roubo majorado.
3. Conforme decidiu o Tribunal
, estão preenchidos os requisitos para a concessão
a quo
do efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público,
ante a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo da demora, uma vez que a gravidade
em concreto do delito (
) e registros criminais aparentam justificar a
modus operandi
decretação da prisão preventiva, medida adequada às circunstâncias do crime e às
condições do acusado.
4. O fato de o denunciado encontrar-se na condição de foragido afasta a alegação de
excesso de prazo para encerramento da instrução criminal.
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 866.384/PI, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de 20/3/2024);
18/3/2024,

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA E
HABEAS CORPUS.
TORTURA EM CONCURSO MATERIAL (330 DO CP, E
o, I, C/C § 4o, II,
ART. 1
DA
POR NOVE VEZES, C/C
NA FORMA DO
LEI N. 9.455/1997,
ART. 29,
ART. 69,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL). OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
DESCABIMENTO.
AGRAVANTE
FORAGIDO.
VÍCIO
NO
INQUÉRITO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser
mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II
da análise do excerto acima transcrito, levando em consideração os
In casu,
apontamentos do embargante, tem-se que não restaram claros os vícios contra os quais
se insurge. O que se percebe, na realidade, é que o embargante, sob o argumento da
ocorrência de eventual contradição ou omissão, busca, demonstrando a sua
irresignação, modificar o entendimento perfilhado no referido
embargado.
decisum
Documento eletrônico VDA53816671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:54
Código de Controle do Documento: de1b9474-4285-421c-a36b-9a4875658f77

Todavia, para tal finalidade não se presta o presente apelo, ressalvadas hipóteses
excepcionais, que não foram evidenciadas na espécie.
III - "A condição de foragido do agravante afasta a alegação de constrangimento ilegal
por excesso de prazo. Precedentes" (AgRg no HC n. 737.815/GO, Quinta Turma, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
20/6/2022)
IV - Conforme orientação jurisprudencial do STJ, as nulidades surgidas no curso da
investigação preliminar não atingem a ação penal dela decorrente (AgRg no HC
n. 665.195/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador convocado
do TJ/DF, DJe de

30/8/2021; e RHC n. 57.487/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, DJe de
. Desse modo, não se constata a existência de flagrante
17/6/2016)
constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no RHC n. 170.741/SP, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
14/2/2023,
2/3/2023)
Ademais, a prisão do recorrente foi decretada em
mantida em
16/7/2024,
12/12/2024,
após pedido da defesa de revogação da custódia, tendo a denúncia (pela suposta prática do delito
previsto no
-A do Código Penal) sido recebida e a resposta à acusação apresentada à
art. 217
defesa, com novo pedido de afastamento da prisão preventiva, o qual restou indeferido em
segundo informações do Juízo
os autos estariam aguardando a realização da
16/7/2025;
a quo,
audiência de instrução e julgamento.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:54
Código de Controle do Documento: de1b9474-4285-421c-a36b-9a4875658f77

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 219.486 / SP
Número Registro: 2025/0255075-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10003403020248260601 15007020920238260601 20038210720258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C B N
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : C B N
ADVOGADO : LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54688548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:31
Código de Controle do Documento: 3a300430-c6cd-47f3-a85e-9cae039a1a97

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:31
Código de Controle do Documento: 3a300430-c6cd-47f3-a85e-9cae039a1a97